Tribunal: TJDFT
Processo: 0701082-48.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO ORIGINADO PELO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE DESPEJO. ORDEM LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DE LOCAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. GARANTIA INSUFICIENTE. ART. 59, INC. IX, DA LEI No 8.245/1991. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS ALUGUERES E ENCARGOS ACESSÓRIOS PACTUADOS. COMPROVAÇÃO. CAUÇÃO PRESTADA PELA LOCADORA. LEGITIMIDADE DA ORDEM DE DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de revogação da ordem liminar de desocupação do imóvel objeto de locação expedida, em desfavor dos recorrentes, pelo Juízo singular.
2. A medida liminar ora impugnada foi requerida pela recorrida, na posição de locadora, nos autos de processo originado pelo ajuizamento de ação de despejo, fundada na falta de pagamento.
3. De acordo com a regra prevista no art. 59, inc. IX, da Lei no 8.245/1991, a liminar de desocupação de bem imóvel objeto de locação será concedida nos casos em que for comprovada a falta de pagamento dos alugueres e encargos acessórios pactuados, desde que cumpridos os demais requisitos alusivos à caução e garantia. 3.1. Os recorrentes argumentam que estão adimplentes em relação aos alugueres e aos encargos acessórios (encargos condominiais, tarifas de luz e de água, tributos e multas) pactuados razão pela qual a mencionada regra impede a concessão da ordem liminar de despejo nos casos em que o contrato tenha previsto alguma das garantias mencionadas no art. 37, do mesmo diploma legal, sendo que no caso concreto houve a expressa previsão de caução (inc. I) no instrumento negocial. 3.2. Uma vez prestada a garantia, de fato, não há lugar para o despejo por falta de pagamento, pois nesse caso fica afastada a configuração da mora. Isso não obstante, no caso em deslinde o montante referente à garantia e às transações bancárias se revela nitidamente insuficiente diante do montante atual da dívida, de modo que a caução prestada se afigura claramente ineficaz para obstar os efeitos da mora.
4. Os demais argumentos articulados pelos agravantes em suas razões recursais, concernentes à pretensa justificativa para o inadimplemento da obrigação de pagar são impertinentes para o exame a respeito da legitimidade da ordem liminar ora impugnada, notadamente diante da efetiva comprovação, pela locadora, da falta de pagamento dos alugueres e dos encargos acessórios pactuados. 4.1. Além disso, os temas aludidos não foram objeto de exame prévio pelo Juízo singular, sendo que não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram devidamente avaliadas pelo Juízo singular na decisão interlocutória agravada, mesmo que se trate de questão de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância.
5. Por essas razões é possível concluir no sentido da legitimidade da ordem de desocupação voluntária do imóvel em questão, sobretudo diante da caução prestada pela locadora, ora recorrida, que assegura a esfera patrimonial do locatário em caso de eventuais prejuízos.
6. Recurso conhecido e desprovido.